Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703834-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE LUIZ ROCIO RÉU ESPÓLIO DE: SIRENE OLIVEIRA ROCIO AGRAVADO: SERGIO ROCIO, LUCIO ROCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 59555684) em agravo de Instrumento interposto por JORGE LUIZ ROCIO, em face da decisão ID 59124756, desta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da intempestividade. Nas razões recursais, a parte Agravante argumenta que: a decisão do juízo de 1o Grau que excluiu o bem imóvel do Espólio (ID 178298503 dos Autos originais), embora tenha sido proferida em 16 de novembro de 2023, não foi disponibilizada via publicação no Dje; 2) Para que o ato judicial seja impugnável via recurso é necessário sua publicação no DJe, o que de fato não ocorreu com a decisão do juízo de 1o Grau; 3) apenas a decisão que analisou o pedido de reconsideração (ID 183666854) é que foi efetivamente publicada no DJe no dia 18 de janeiro, conforme Certidão de ID 183952657, tendo o prazo recursal iniciado a contagem no dia 22 de janeiro, em razão do Artigo 220 do CPC. Requer o conhecimento e o provimento do agravo interno para que a decisão seja reformada a fim de conhecer o agravo de instrumento. Sem contrarrazões (ID 60934845 e ID 60934945). O agravante requer a desistência do recurso (ID 62462345). É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência da parte contrária desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;" Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem Brasília, 5 de agosto de 2024 16:59:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador